Tribunal: TJBA
Processo: 8002641-33.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8002641-33.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: L. C. RIBEIRO DA SILVA TRANSPORTES

Advogado(s)
:
MARIA DA SAUDE DE BRITO BOMFIM

AGRAVADO: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR, ROBERTO DOREA PESSOA

ACORDÃO

Ementa.
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME.

1. Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por instituição financeira em face de acórdão que deu provimento ao Agravo de Instrumento interposto pela empresa devedora, para reconhecer a nulidade do ato de apreensão de veículo e determinar sua imediata restituição, com fundamento na existência de repactuação contratual e na ilegalidade do cumprimento do mandado em feriado nacional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. A controvérsia cinge-se à verificação de suposta omissão no acórdão embargado, que, segundo a parte embargante, não teria se manifestado sobre a existência de uma cláusula no termo de aditamento contratual que condicionava a eficácia da renegociação da dívida à prévia instalação de um rastreador no veículo.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. O acórdão embargado analisou expressamente a controvérsia, concluindo que a exigência de instalação de rastreador, por não constar do termo de renegociação inicial e ter sido imposta unilateralmente pela instituição financeira, configurava comportamento contraditório e violação ao princípio da boa-fé objetiva, nos termos do artigo 422 do Código Civil.

4. O julgado considerou que a conduta do credor, ao criar novas condições após a manifestação de vontade das partes, frustrou a legítima expectativa do devedor, caracterizando abuso de direito, conforme o artigo 187 do Código Civil.

5. Inexiste o vício de omissão apontado, uma vez que a matéria foi devidamente enfrentada, embora a conclusão do Colegiado tenha sido contrária aos interesses da parte embargante. Os embargos de declaração não constituem via processual adequada para a rediscussão do mérito da causa ou para a reforma de julgado desfavorável.

IV. DISPOSITIVO.

6. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil, art. 1.022; Código Civil, arts. 187 e 422.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento nº
8002641-33.2025.8.05.0000
, em que figuram como embargante
ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.
e como embargada
L. C. RIBEIRO DA SILVA TRANSPORTES
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, data registrada no sistema.

Desa. Andréa Paula Matos Rodrigues de Miranda

Relatora